Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-86.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE RISCO. RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência e a condenou ao custeio de internação obstétrica de urgência, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, diante da recusa injustificada de atendimento à gestante em estado de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em saber se: (i) a negativa de internação de urgência para gestante em gravidez de risco configura falha na prestação do serviço; e (ii) o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa da operadora de plano de saúde à internação de urgência, mesmo diante de laudos médicos que atestavam o risco à gestante e aos fetos, configura falha na prestação do serviço e afronta os direitos do consumidor.
4. A autorização foi concedida somente após deferimento de tutela judicial, o que confirma a resistência indevida ao atendimento.
5. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da exposição da paciente a risco e sofrimento, sendo dispensável a comprovação concreta da lesão.
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação por dano moral mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da conduta e os parâmetros adotados em casos semelhantes por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada de cobertura de internação por plano de saúde em caso de gravidez de risco caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os parâmetros da jurisprudência.”